Tribunal: TJMT
Processo: 0000788-98.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0000788-98.2017.8.11.0078.
RECORRENTE RAFAEL TESSARO.
RECORRIDO CLEBER SANTOS OJEDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RAFAEL TESSARO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33302493-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA - TÍTULO QUITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As provas constantes nos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, não sendo imprescindíveis os depoimento das partes para a solução do litígio, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa.
A controvérsia cinge-se em averiguar se houve o pagamento da integralidade da dívida ou se ainda persiste saldo devedor.
Os autos revelam que os Executados adimpliram integralmente a cártula de cheque antes do ajuizamento da Execução, o que afasta a hipótese de saldo remanescente. (N.U. 0000788-98.2017.8.11.0078, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 47864484 – TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 10 e 350, do Código de Processo Civil, e ao artigo 5o, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal , uma vez que a parte Recorrente defende a nulidade da decisão, tendo em vista que não foi oportunizado manifestar sobre os documentos juntados pelo recorrido.
Recurso tempestivo (id. 52809477-TJ).
Contrarrazões no id. 55296953-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”.
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação aos artigos 10 e 350, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a nulidade da decisão, uma vez que não foi oportunizado manifestar sobre os documentos juntados pelo recorrido.
Com efeito, constou do acórdão que:
“(...)
O Apelante também sustenta que houve cerceamento de defesa ao não ser intimado após a juntada dos documentos às fls. 51/56 da Execução em apenso, o que fere o princípio da não surpresa.
Entretanto, inexistem nos autos as páginas supramencionadas. A fim de comprovar o alegado, o Recorrente colaciona parte do andamento processual retirado do sítio desta Corte (ID. 25332498 - pág. 3) e não traz os documentos os quais alega que não lhe foram oportunizado manifestar.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).”
In casu, quanto a aplicação do princípio da causalidade, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 08 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII